Tribunal: STF
Processo: AI 719505
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no agravo de instrumento. previdência privada. abonos salariais pagos pela instituidora caixa econômica federal aos empregados ativos. negativa da FUNCEF em pagar o aludido abono aos inativos e pensionistas. Ausência do necessário prequestionamento. súmulas 282 e 356 do STF. interpretação de legislação infraconstitucional. Análise de cláusulas contratuais. Súmula 454. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 



    3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 454 do STF.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUN-DAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF). ABONOS SALARIAIS PAGOS PELA INSTITUIDORA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AOS FUNCIONÁRIOS EM ATIVI-DADE. NEGATIVA DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA (FUNCEF) EM PAGAR O ABONO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. POSSIBILIDADE DE REPASSE TAMBÉM AOS INATIVOS. NATUREZA SALARIAL DA VERBA. ILEGI-TIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR AFAS-TADA. PRESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO EM RELAÇÃO OS ABONOS SALARIAIS PAGOS AN-TERIORMENTE AO PRAZO DE CINCO ANOS, CONTADOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.213/91 E SÚMULA 291 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - A responsabilidade pela gestão do fundo previdenciário é da competência da Apelante/Ré, revelando-se sua legitimidade para figurar no polo passivo das demandas onde se discutem matérias referentes a reajustes, abonos e complementações de aposentadorias, afastando-se, por conseguinte, a legitimidade da Caixa Econômica Federal. II - Consoante simples leitura do parágrafo único do art. 103 da Lei 8.213/91, constata-se ser de cinco anos o prazo para a parte interessada propor toda e qualquer ação visando cobrar prestações ou diferenças devidas pela Previdência Social. Tal disposição é estendida à Previdência Privada por força da Súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça. III – Os abonos concedidos aos funcionários da Caixa Econômica Federal em exercício possuem natureza salarial, consoante o disposto no art. 457, § 1º da CLT, e devem ser estendidos também aos aposentados e pensionistas, tendo em vista que as disposições estatutárias do plano de previdência privada preveem a isonomia entre ativos e inativos no que tange ao reajuste de salário e complementação de aposentadoria, incluindo-se o benefício em questão.”



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.